Tribunal: TJSP
Processo: 1102604-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação movida por franqueada e sócios, objetivando a nulidade do contrato ou sua resolução, por culpa da franqueadora, e indenizações por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Inconformismo dos autores. Argumentos que não convencem. Ausência de comprovação de falhas no agir da ré. Franqueadora que não garantiu, e nem

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação movida por franqueada e sócios, objetivando a nulidade do contrato ou sua resolução, por culpa da franqueadora, e indenizações por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Inconformismo dos autores. Argumentos que não convencem. Ausência de comprovação de falhas no agir da ré. Franqueadora que não garantiu, e nem poderia, o sucesso da franqueada. Redução equitativa da multa contratual (C.C., art. 413), em primeiro grau de jurisdição, considerando-se as particularidades do caso concreto. Descabida redução ainda maior. Honorária de sucumbência fixada no mínimo legal e, agora, majorada, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC. Termos contratuais que não vedam o exercício da medicina e odontologia pelos autores pessoas físicas, salvo a participação como empreendedores, utilizando-se da expertise obtida durante a franquia, durante um biênio. Previsão contratual hígida. Sentença mantida. Recurso desprovido.